Tribunal: TJES
Processo: 5004269-08.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004269-08.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004269-08.2024.8.08.0050
RECORRENTE:
JOÃO LIMA
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, ALGUNS MEDIANTE RECONHECIMENTO FACIAL E OUTROS COM ASSINATURA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM FRAUDE OU CONTRATAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sustenta não ter contratado referido serviço, alegando fraude.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de contratos firmados pelo recorrente, parte deles com reconhecimento facial e outros com assinatura física, entendendo não haver irregularidade.

3. Em recurso, o recorrente insiste na tese de inexistência de contratação válida e requer a reforma da sentença.

4. Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apresentou cópias dos instrumentos contratuais (Ids 56798208, 56798206, 56798205 e 56798204) nos quais consta a assinatura do recorrente por meio de reconhecimento facial. Ademais, nos contratos de Ids 56798203, 56796351, 56796349 e 56796348, verifica-se a assinatura física do autor.

5. Diante desse conjunto probatório, não há elementos suficientes para corroborar a tese de fraude ou inexistência de relação contratual. A simples negativa do consumidor não se sobrepõe às provas documentais juntadas pela instituição financeira.

6. Assim, correta a sentença ao concluir que não restou configurada abusividade ou irregularidade na contratação.

7. Não configurada a ilicitude da cobrança, resta afastada a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Da mesma forma, não se vislumbra qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se de cobrança decorrente de contrato regularmente celebrado.

8. Em embargos de declaração, o juízo de origem apreciou pedido específico de condenação por litigância de má-fé, indeferindo-o sob o fundamento de que a simples propositura de ação, ainda que julgada improcedente, não configura conduta temerária. Nada a reparar.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)